Tribunal: TJES
Processo: 5018045-86.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018045-86.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: N. D. V. C.

APELADO: JOVANIR GERALDO CRESTAN

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO COMUM. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO SEM LIQUIDEZ IMEDIATA. POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARA O FINAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O entendimento jurisprudencial estabelece a responsabilidade do Espólio de arcar com as custas processuais, asseverando a possibilidade de postergar sua exigibilidade até o final do processo em caso de ausência de liquidez imediata dos bens deixados pelo
de cujus
.

II.
“Para que o espólio faça jus à justiça gratuita, é necessário que demonstre que o patrimônio que lhe integra é, por si só, insuficiente para suportar as despesas processuais”
(TJ-MG; AC: 10000221280993001 MG, Relator: Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/08/2022).

III.
Na hipótese, os documentos juntados nos Ids. 4768153 e 4768154 atestam que o
de cujus
possuía os Lotes 43 (quarenta e três) e 44 (quarenta e quatro), ambos localizados no Loteamento Residencial Solar do Porto, bairro Distrito de Carapina, Serra/ES, restando consignado que cada um valia R$ 30.000,00 (trinta mil reais), totalizando a monta de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), não havendo falar-se em deferimento da Gratuidade de Justiça, na medida que, muito embora o Espólio ainda não apresente liquidez, seu acervo patrimonial soma numerário considerável, afastando a possibilidade de concessão da benesse.

IV.
Ainda que fosse o caso de concessão da benesse, tal situação não alcançaria os efeitos pretendidos pela Recorrente no tocante à isenção de pagamentos das custas processuais impostas na Sentença objurgada, porquanto a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade”
(STJ; AgRg nos EREsp n. 1.502.212/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 11/6/2019, DJe de 14/6/2019).

V.
In casu,
verifica-se que a Recorrente, mesmo instada da Decisão que indeferiu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, não interpôs o Recurso cabível, na espécie, ensejando a preclusão da matéria.

VI.
A jurisprudência pátria perfilha no sentido de que “
o provimento jurisdicional que indefere os benefícios da justiça gratuita é recorrível mediante Agravo de Instrumento, conforme disposto no art. 1.015, sob pena de preclusão”
(TJCE - AC: 00071904720178060140 CE 0007190-47.2017.8.06.0140, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 07/04/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2021).

VII.
Resta imperiosa a manutenção da Sentença objurgada, devendo o ESPÓLIO DE JOVANIR GERALDO CRESTAN recolher as custas com o trânsito em julgado do
decisum
primevo, porquanto refutada a alegação de insuficiência patrimonial para arcar com as despesas processuais.

VIII.
Recurso conhecido e desprovido, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não restaram fixados na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
NICOLE DA VITÓRIA CRESTAN
, menor impúbere, representada por sua genitora,
REGIANE PEREIRA DE OLIVEIRA DA VITÓRIA

formalizou a interposição da presente
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 4768451) em face da
SENTENÇA
(Id. 4768448), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA SERRA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO COMUM
, ajuizada pela Recorrente,

cujo
decisum
homologou o pedido de adjudicação dos bens deixados pelo falecido
J
OVANIR GERALDO CRESTAN
, genitor da Recorrente, condenando o
ESPÓLIO DE JOVANIR GERALDO CRESTAN
ao pagamento das custas processuais.

Irresignada, a Recorrente, nomeada Inventariante do ESPÓLIO DE JOVANIR GERALDO CRESTAN, pugna pela reforma da Sentença objurgada, para que seja concedida a Gratuidade de Justiça ao Espólio e, consequentemente, a isenção do pagamento de custas processuais.

Cumpre historiar, inicialmente, que a Recorrente pleiteou exordialmente, em favor do Espólio, ela concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, sendo intimada através do Despacho de Id. 4768162, para comprovar a hipossuficiência financeira do Espólio, posto subsistir Instrumento Particular consignando crédito de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sucessivamente, a Autora juntou Petição de Id. 4768166, pugnando novamente pelo deferimento da benesse e, subsidiariamente, pelo pagamento das custas processuais ao final do processo,
tendo o Magistrado
a quo
deferido, tão somente,
“o pagamento das custas processuais ao final do processo”,
consoante Decisão de Id. 4768167
.

Destaca-se que
a parte Autora, ora Recorrente, não agravou da referida Decisão, nos termos do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil
.

Nessa toada, na oportunidade de prolação da Sentença primeva, o Juízo de Primeiro Grau homologou o pedido de adjudicação dos bens que compõe o ESPÓLIO DE JOVANIR GERALDO CRESTAN, condenando-o ao pagamento das custas processuais.

Registra-se, por oportuno e relevante, o entendimento jurisprudencial pátrio acerca da responsabilidade do Espólio frente ao pagamento de custas processuais, bem como a possibilidade de postergar sua exigibilidade até o final do processo em caso de ausência de liquidez imediata dos bens deixados pelo
de cujus
,
in litteris
:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ PATRIMONIAL. ADIMPLEMENTO AO FINAL DA DEMANDA. POSSIBILIDADE.
1.
É cediço que, em ações de inventário, o pagamento das custas é de responsabilidade do espólio do falecido.
2.

A jurisprudência entende pela possibilidade de postergação do pagamento das custas para o final da demanda em casos excepcionais, como na ação de inventário em que o patrimônio constante do espólio ainda não goza de liquidez
. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.”

(
TJ-GO
; AI: 02084650520208090000, Relator: Des(a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 08/06/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/06/2020).

Com efeito, a jurisprudência pátria assevera que,
“
para que o espólio faça jus à justiça gratuita, é necessário que demonstre que o patrimônio que lhe integra é, por si só, insuficiente para suportar as despesas processuais
”
(
TJ-MG
; AC: 10000221280993001 MG, Relator: Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/08/2022).

Na hipótese, os documentos juntados nos Ids. 4768153 e 4768154 atestam que o
de cujus
possuía os Lotes 43 (quarenta e três) e 44 (quarenta e quatro), ambos localizados no Loteamento Residencial Solar do Porto, bairro Distrito de Carapina, Serra/ES, restando consignado que cada um valia R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
totalizando a monta de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
.

Dessa forma, não há falar-se em deferimento da Gratuidade de Justiça, na medida que, muito embora o Espólio ainda não apresente liquidez, seu acervo patrimonial soma numerário considerável, afastando a possibilidade de concessão da benesse.

Ademais, ainda que fosse o caso de concessão da benesse, tal situação não alcançaria os efeitos pretendidos pela Recorrente no tocante à isenção de pagamentos das custas processuais impostas na Sentença objurgada, porquanto a iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
estabelece que
“
embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade
”
(
STJ
; AgRg nos EREsp n. 1.502.212/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 11/6/2019, DJe de 14/6/2019).

In casu,
verifica-se que
a Recorrente, mesmo instada da Decisão que indeferiu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, não interpôs o Recurso cabível, na espécie.

Nesta seara, a
jurisprudência pátria
perfilha no sentido de que “
o provimento jurisdicional que indefere os benefícios da justiça gratuita é recorrível mediante Agravo de Instrumento, conforme disposto no art. 1.015, sob pena de preclusão
”
(
TJCE
- AC: 00071904720178060140 CE 0007190-47.2017.8.06.0140, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 07/04/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2021).

Sabe-se, ainda, que

"
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
"
(
TJMG
- AI: 10000191371947003 MG, Relator: Corrêa Júnior, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022).

Em sendo assim, resta imperiosa a manutenção da Sentença objurgada, devendo o ESPÓLIO DE JOVANIR GERALDO CRESTAN recolher as custas com o trânsito em julgado do
decisum
primevo, porquanto refutada a alegação de insuficiência patrimonial para arcar com as despesas processuais.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não restaram fixados na origem.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)